Tribunal: TJBA
Processo: 8020104-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020104-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA MOTTA

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA, LUIZ ALBERTO BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo Amaro contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo de ação de desapropriação ajuizada em 2005, cujo acordo homologado previa o pagamento de R$ 18.594,12 em cinco parcelas. A parte exequente requereu o cumprimento da totalidade do valor atualizado, em 2022, alegando descumprimento do acordo. O Município alegou dificuldade de acesso aos documentos físicos antigos, solicitando prazo adicional para apresentação de impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão
em discussão: (i) definir se é cabível a dilação de prazo para apresentação de impugnação pelo Município diante da dificuldade de acesso a documentos antigos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O longo lapso temporal entre a homologação do acordo (2005) e o pedido de cumprimento da sentença (2022) justifica a dificuldade alegada pelo Município quanto ao acesso a documentos físicos necessários para a impugnação.

O Juízo de origem precisa observar questões de ofício, como a prescrição da pretensão executória. A jurisprudência do STJ firma que a execução de título judicial decorrente de ação de desapropriação direta prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 150 do STF.

A concessão da dilação de prazo para apresentação da impugnação, por 30 dias, revela-se medida coerente com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dificuldade de obtenção de documentos antigos em meio físico justifica a dilação do prazo para apresentação de impugnação à execução.

A execução de título judicial oriundo de ação de desapropriação direta prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535 e 1.015, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.069.211/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.05.2010; STF, Súmula nº 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020104-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
e como apelada
JOSE DE OLIVEIRA MOTTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .